Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721903-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ANTUNES CAIXETA AGRAVADO: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por DIEGO ANTUNES CAIXETA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n° 0706058-93.2020.8.07.0005, no seguinte teor (ID 94995733): “Ciente do não conhecimento do agravo de instrumento. Expeça-se mandado para entrega dos bens da parte ré que estão em poder da parte autora.” DIEGO ANTUNES CAIXETA opôs embargos de declaração (ID 95495570), analisados pela decisão de ID 95659462: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória e obscura, pois não houve a consideração dos gastos efetuados pelo autor para a guarda dos bens, devendo os bens depositados permanecerem como garantia da dívida, inclusive a dívida relacionada ao depósito. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a parte autora deverá se atentar ao que dita os artigos 629 e 638 do Código Civil. A parte autora foi nomeada depositária fiel dos bens ao ID 90647863. É obrigação do depositário ter cuidado e diligência na guarda e conservação da coisa depositada, e restituí-la, observando qualidade, quantidade e gênero nas mesmas condições em que foram depositadas, quando o depositante a exigir, sob pena de responsabilidade por perdas e danos. Ademais, os bens depositados exigem gastos expressivos para a sua guarda em perfeitas condições. Não foi fixado pelo juízo o valor relativo à reparação por tais despesas de forma que o autor ainda não tem certeza jurídica quanto ao valor a lhe ser restituído. Ademais, os bens depositados são utilizados para o exercício da atividade empresarial do réu e o fato de o réu. O depósito em favor do autor foi determinado tão somente para viabilizar o cumprimento do ordem de despejo. Assim, o réu tem a faculdade de retomar a posse de seus bens. A eventual indenização devida ao autor será objeto de exame oportuno. A manutenção do depósito somente trará mais danos e prejuízos Portanto, não poderá o depositário opor compensação, conforme determina a própria legislação civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” DIEGO ANTUNES CAIXETA opôs novos embargos de declaração (ID 96352425), rejeitados nos termos da decisão de ID 96480106: “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é contraditória e obscura, pois não fundamentada em particular com a reparação do expressivo custo com a guarda dos bens depositados e os elevados custos pagos pelo autor no cumprimento do mandado. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, não há contradição ou obscuridade nos fundamentos lançados na decisão embargada. Na verdade, a parte pretende que prevaleça o seu entendimento a respeito dos fatos que articula. Se a parte não concorda com os fundamentos da decisão deve manejar o recurso cabível para fazer valer o seu entendimento. Para esse fim não se prestam os embargos de declaração. Advirto a parte autora que a interposição de embargos de declaração reiterados, após a rejeição destes, apresentando mesmo pedido já devidamente apreciado, com os mesmos fundamentos, configura a sua função meramente protelatória, resultando como desfecho a incidência de sanção pecuniária, nos moldes preconizados em lei. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” Irresignado, o autor DIEGO ANTUNES CAIXETA interpôs o presente agravo de instrumento; nas razões (ID 27124342), sustenta que para o cumprimento do mandado de despejo efetivou gastos com mão de obra e equipamento no montante de R$ 11.804.22. Ressalta que, além dos gastos com a ordem de desocupação, os réus são devedores dos encargos locatícios e contratuais no valor de R$ 15.412,77, atualizado até 07/04/2021. Destaca que “em razão da não desocupação voluntária do imóvel objeto dos autos e dos embaraços causados de forma a tumultuar o cumprimento do despejo, é incontroverso que os Requeridos/Agravados devem reparar os gastos com o despejo impostos ao Autor/Agravante”. Diz que a “obrigação de reparar, inclusive, em obediência aos postulados do VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM e DUTY TO MITIGATE THE LOSS, deve ser especialmente reforçada pelo descaso demonstrado pelos Agravados no decorrer da diligência, devidamente certificado pelos oficiais de justiça”. Afirma que “os Agravados, mesmo tendo perfeitas condições de fazer a retirada de seus bens por meios próprios – haja vista terem ostentado caminhão e funcionários ociosos por todo o período do cumprimento do mandado – optaram por deliberadamente onerar o Autor/Agravante, crentes de que assim se beneficiariam, por período ainda maior, do descumprimento da ordem judicial”; Assevera ser “necessária a manutenção do depósito dos bens com o Agravante devendo ser deferida medida cautelar de arresto dos aludidos bens para assegurar o resultado útil da futura execução dos débitos devidos”; Destaca que a “decisão recorrida encontra-se equivocada, uma vez que não fundamenta, em particular tendo em conta o poder geral de cautela, a forma de reparação do (1) expressivo custo com a guarda dos bens depositados; além dos (2) elevados gastos que o Agravante teve com o cumprimento do mandado de despejo”; Sustenta ser, nos termos do art. 644 do Código Civil, “incontroverso que os Agravados devem reparar os gastos com a guarda/conservação dos bens depositados, bem como reparar os gastos com o despejo imposto ao Agravante”. Ao final, requer: “EX POSITIS, são as presentes razões do Agravo de Instrumento, REIVINDICANDO, para tanto, que essa Colenda Turma Cível conheça e dê provimento ao presente recurso para reformar a respeitável decisão agravada do D. Juízo a quo, para que seja obstado o cumprimento do mandado para remoção, bem como seja deferida a compensação dos valores devidos pelos Réus/Agravados ao Autor/Agravante, nos termos do art. 368 do Código Civil, bem como seja deferida, alternativamente, nesta ordem: (1) a retenção de todos os bens depositados; (2) a prestação de caução idônea pelos depositantes, considerando-se, para tanto, os custos da manutenção dos bens depositados e os custos com a remoção dos demais bens; (3) a remoção dos bens para Depósito Público, haja vista não serem perecíveis. Em atenção ao disposto no art. 1.019, inc. I do NCPC, requer ainda seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja deferido efeitos suspensivo ao recurso, até ulterior deliberação pelo colegiado dessa Colenda Turma Cível, uma vez que a não concessão poderá ensejar o cumprimento do mandado de remoção dos bens e dessa forma prejudicar o resultado útil do recurso ora aviado.” (ID 27124342) Preparo regular (IDs 27124344 e 27124343). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora a mitigação pelo Superior Tribunal de Justiça da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o certo é que admissibilidade de agravo de instrumento em relação a hipóteses ali não prevista deve se restringir a “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988). Para melhor esclarecer a questão objeto do recurso e definir se matéria cognoscível em sede de agravo de instrumento, traço breve retrospectiva dos atos praticados na ação de origem. Cuida-se, na origem, de ação de despejo com pedido liminar ajuizada pelo ora agravante em face dos agravados TARCISIO TOLEDO CAVALLARI (locatário) e JOANA DARC GOMES LIMA (fiadora do contrato), por meio da qual pugnou, liminarmente, “ordem para desocupação do imóvel de imediato” e “para determinar que o Requerido obste a realização de qualquer tipo de obras no imóvel locado sem a autorização do locador e/ou desse Juízo, sob pena de multa” (ID 70202262, p. 16 – autos originários). Em 19.08.2020, deferida liminar para desocupação do imóvel “Viveiro de Plantas”, situado na BR 020, Km 13/14, Entrada do Córrego do Arroizal, próximo ao “Bar do Mocotó”, Sobradinho/DF (ID 70245016, autos originários). Em 14.5.2021, ordem de despejo cumprida e, dada a inviabilidade de remoção, naquele momento, de todos os bens dos locatários ao local indicado por eles e a impossibilidade de recebimento dos bens em depósito público, o autor/locador foi nomeado depositário fiel dos bens remanescentes (ID 9228575, autos originários). Em 21.5.2021, deferido pedido dos réus/agravados de expedição de mandado para remoção e entrega dos bens depositados com o autor (ID 92405945, autos originários). Contra referida decisão (ID 92405945), integrada pelas decisões proferida nos embargos de declaração (IDs 95659462 e 96480106), o agravante/locador insurge-se, alegando, em suma, ter direito de retenção dos bens de propriedade dos locatários/agravados nos termos do art.644 do CC até que seja ressarcido das despesas efetivas com o cumprimento da ordem de despejo. Feito esse breve relato, verifica-se que a matéria tratada na decisão agravada (devolução de bens deixados com depositário fiel) não consta do rol de matéria cognoscível em sede de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. E muito menos se pode extrair, nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a urgência (inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente) autorizadora da mitigação da taxatividade daquele rol: questão das despesas efetivadas com a remoção dos bens do locatário por ocasião do cumprimento da ordem de despejo pode ser arguida em sede de eventual recurso de apelação, não havendo que se falar em efetivo prejuízo à parte agravante a não definição da questão em sede do presente agravo de instrumento. Além disto e como definido na decisão agravada, a parte autora/agravante foi nomeada depositária fiel dos bens nos termos dos artigos 629 e 638 do Código Civil tão somente para que o próprio despejo dos agravados pudesse ser concretizado. Ainda não houve na origem qualquer discussão quanto a despesas suportadas pelo locador para cumprimento das despesas. É certo que, comprovadas, possível a inclusão na conta de liquidação da sucumbência das despesas adiantadas pelo locador com a remoção e depósito dos bens dos locatários: verbas reembolsáveis, uma vez empregadas para levar o processo à sua finalidade última de garantir a efetividade do provimento de desocupação. Contudo, eventual ressarcimento pelas despesas deve ser objeto de exame oportuno, destacando-se que eventual compensação ou fixação de indenização pelas despesas suportadas serão definidas nos autos originários, e que passíveis de insurgência no momento adequado e por recurso próprio. Assim, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, tampouco na mitigação conferida pelo STJ no julgamento do REsp. 1704520/MT, o agravo não é admissível. Por oportuno: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL. 1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, da questão acerca da necessidade de produção das provas requeridas pelo réu, considerando-se as regras de distribuição distribuição do ônus da prova e a iminência do julgamento de mérito na origem, com o anúncio do julgamento conforme o estado do processo. 2. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1351236, 07056447620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrado o enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, tampouco a urgência apta a ensejar a aplicação da tese relativa à taxatividade mitigada, prevista nos autos do Resp n. 1.704.520, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido (Acórdão 1267724, 07260750520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O recurso de agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno (Acórdão 1267925, 07109713620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a vara de origem. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora